Tribunal: TJSP
Processo: 1509114-83.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509114-83.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADAUTO ROCHA BARBOSA, CARLOS ANTONIO AQUINO DOS SANTOS e
JOSE FERNANDO DOS SANTOS DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento aos recursos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
2
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Adauto Rocha Barbosa e outros
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.018 dig
Vistos.
Por r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
Adauto Rocha Barbosa, Carlos Antônio Aquino dos Santos
e José Fernando dos Santos de Paula foram condenados
como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06,
em concurso material, a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
pelo primeiro delito, e 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, no
piso, pelo segundo crime, todos em regime inicial fechado,
negado o direito de recorrerem em liberdade (fls. 200/206).
Inconformados, os réus apelaram em
busca da absolvição somente do delito de associação para o
tráfico, com base no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.
Pedem, ainda, a redução das penas (fls. 209/226 e 247/254).
O ilustre representante da Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
3
Ao voto.
De acordo com a denúncia, Adauto
Rocha Barbosa, Carlos Antônio Aquino dos Santos e José
Fernando dos Santos de Paula se associaram para traficar
drogas e no dia 24 de abril de 2020, por volta de 10h30min, na
Rua Cinira Polônio, no 05, bairro São Rafael, Comarca de São
Paulo, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico,
2.930 porções de cocaína, pesando 1.755,5g, 220 porções de
maconha, pesando 336,3g, e 3,2 litros de “lança-perfume”,
divididos em 400 tubos, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Quanto
ao
delito
de
tráfico,
a
materialidade delitiva restou comprovada no auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 21/22, 45/48 e 196/199).
A autoria também é certa.
Na fase policial, os réus permaneceram
em silêncio.
Em audiência, os réus confessaram que as
drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, esclarecendo,
Carlos e José, ser o primeiro dia em que trabalhavam “apenas
fazendo campana” (mídia).
Tais confissões foram corroboradas pelos
depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
4
Melhem Habib Mata Neto e Márcio Tadeu da Silva, os quais
relataram ter recebido denúncia anônima de que os réus
traficavam drogas em um imóvel. Foram ao local indicado e,
percebendo que a porta estava entreaberta, puderam visualizar
três indivíduos embalando entorpecentes e os prenderam (fls.
13/14 e mídia).
Embora Carlos e José tenham afirmado
que atuavam na realização de “campanas” há apenas um dia, os
policiais afirmaram que todos os réus foram surpreendidos
enquanto embalavam drogas.
Nesse
contexto,
em
que
grande
quantidade de cocaína, maconha e “lança-perfume” foi
apreendida no imóvel ocupado pelos réus, os quais foram
surpreendidos pelos agentes públicos enquanto embalavam tais
drogas, correta a condenação deles pelo delito descrito no artigo
33 da Lei especial.
Por outro lado, os réus não devem ser
absolvidos da prática do delito previsto no artigo 35, da Lei no
11.343/06.
A apreensão de grande quantidade de
drogas em poder dos réus denota forte proximidade com o
submundo do tráfico, o que somente se mostra possível quando
existe prévia e minimamente organizada associação.
Com
efeito,
aos
iniciantes
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
5
desconhecidos não se é conferida grande e valiosa carga de
drogas, o que permite concluir serem os réus pessoas da
confiança da organização criminosa, à qual se associaram.
Às penas.
Quanto ao delito de tráfico, a dosimetria
merece pequeno reparo, sem reflexo nas penas.
Na primeira fase, as bases foram
corretamente aplicadas no patamar mínimo, para Carlos e José,
por serem favoráveis a eles as circunstâncias do artigo 59 do
CP.
Para Adauto, as bases foram majoradas
de um sexto pelos maus antecedentes (fls. 63/64) e por
demonstrar personalidade desvirtuada.
Entretanto, não há prova técnica acerca
da personalidade de Adauto, devendo ser aumentada a pena de
um doze avos, excepcionalmente, somente pelos maus
antecedentes.
Na segunda etapa, ausentes causas
agravantes, a atenuante da confissão não pode influir nas penas
de Carlos e de José, a teor da súmula no 231 do STJ.
Quanto a Adauto, embora reconhecida a
reincidência, constou da sentença que as penas não foram
majoradas, nesta fase, pois a mesma condenação foi utilizada na
primeira fase como maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
6
Por
outro
lado,
Adauto
também
confessou os fatos, motivo pelo qual suas penas retornaram ao
patamar mínimo, como constou da sentença.
Na terceira etapa, a quantidade de drogas
apreendidas
e
a
reincidência
de
Adauto
impediram,
acertadamente, a redução das penas.
Em relação a Carlos e a José, embora
favoráveis a eles as circunstâncias do artigo 59 do CP, a grande
quantidade de três tipos de drogas revela a dedicação deles a
atividades criminosas, impedindo a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei especial.
Nesse aspecto, ao contrário do que
sustenta a defesa, a quantidade de drogas pode ser considerada
para negar a redução das penas, na terceira fase, conforme o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que,
em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a
natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser
consideradas em uma das fases da dosimetria da pena, cabendo
ao juiz escolher em qual delas, observada sempre a vedação ao
“bis in idem”.
Sob os mesmos fundamentos, as penas do
crime de associação para o tráfico de drogas devem ser
mantidas.
De rigor a manutenção do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509114-83.2020.8.26.0228 -Voto no 28.018
7
fechado, pois outro mais brando não se mostra adequado à justa
reprovação das condutas, observada, ainda, a reincidência de
Adauto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
IVO DE ALMEIDA
Relator